Tribunal: CARF
Processo: 10168.003936/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10168.003936/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
DEMOCRATAS - DEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO.
O descumprimento de qualquer um dos requisitos estabelecidos em lei para a
fruição da imunidade tributária outorgada pela Constituição configura
motivação suficiente para suspensão do beneficio da entidade, e, uma vez
declarada a suspensão, a instituição fica submetida às regras gerais de
tributação, nos períodos alcançados pela suspensão.
APURAÇÃO. TRIMESTRAL
Ficando a entidade, em decorrência da suspensão da imunidade, sujeita às
regras gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, é cabível a
incidência do tributo com base de cálculo apurada trimestralmente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Demonstrada a apuração resultado superavitário, que traduz acréscimo
patrimonial, sobre ele incide o tributo, independente da origem da fonte de
ingresso dos recursos do qual resultaram o incremento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Giovana Pereira de Paiva
Leite que davam provimento ao recurso. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10168.003936/2007-18
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ em que a 2a Turma da DRJ
em Brasília, por unanimidade de votos, indeferiu a impugnação interposta contra o Ato
Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade tributária da instituição e julgou procedentes
em parte os autos de infração impugnados. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1179 e ss):
DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE
Nos termos do § 2°. do art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o partido politico identificado
no preâmbulo foi cientificado em 24/10/2007 do Termo de Notificação Fiscal lavrado às
fls. 01/14, resultante de procedimento fiscal que constatou fatos motivadores da
suspensão da imunidade tributária da instituição partidária, por infringência ao § 1° do
art. 9° e ao inciso I do art. 14, ambos do CTN, assim descritos:
a) pagamento de despesas médicas e hospitalares efetuadas em nome do Sr. Ernani
Gurgel de Lima, membro nato e delegado do partido, no ano de 2002, caracterizando
distribuição de suas rendas; e
b) falta de retenção na fonte de IR, CSLL, Cofins e PIS, incidentes em pagamentos de
serviços prestados, nos anos de 2002, 2003 e 2004.
DA CONTESTAÇÃO À NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE
Em 23/11/2007 o partido apresentou a petição acostada às fls. 316/321, dirigida ao
titular da DRF Brasília-DF, contestando a Notificação Fiscal acima reportada com os
argumentos a seguir expostos.
Em relação às despesas médicas e hospitalares, o partido ressalta que, do mesmo modo
que procederia em relação a qualquer de seus caros funcionários, servidores e
colaboradores, não poderia ficar inerte ante os graves problemas de saúde que
terminaram resultando no falecimento do Sr. Antônio Gurgel de Lima, que, além de
fundador, prestou relevantes serviços à legenda partidária, atuando como seu advogado
procurador remunerado (doc. 02), perante a Justiça Eleitoral.
Não se trata, entretanto, de distribuição de renda do partido, pois a distribuição implica
disponibilidade do recurso por aquele que o recebeu, como aponta o STF no julgado do
RE n°. 172.058-1/SC (DJU de 13/10/1995). No presente caso, não houve transferência
e, muito menos, disponibilidade do valor em favor do Sr. Ernani Gurgel de Lima, mas
um singelo custeio de assistência médica ao advogado do partido por longos anos,
semelhante à despesa referida no art. 458, § 2°, IV, da CLT, que não configura
distribuição de renda, tratando-se de beneficio autorizado em função de relação
contratual de prestação de serviços, ainda que não propriamente regida pela CLT.
Quanto à falta de retenção na fonte de IR, CSLL, Cofins e PIS, incidentes em apenas
alguns dos muitos serviços prestados no período de 2002 a 2004, salienta inicialmente
que com base na legislação de regência apontada no ato contestada, antes de fevereiro
de 2004 não cabia ao partido recolher as contribuições sociais indicadas (CSLL, PIS e
Cofins), pois o art. 30 da Lei n°. 10.833, de 2003, teve aplicação somente a partir
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

daquela data, conforme art. 93, II, da mesma Lei. É o caso de 22 dos 24 pagamentos
listados. Ademais, a Lei n°. 10.925, de 2004, dispensou a retenção na fonte das
contribuições sociais sobre os pagamentos ate' R$ 5.000,00, e, neste caso, cumpre
considerar a necessária retroatividade do comando legal (art. 31, § 3°., da Lei n°.
10.833, de 2003), nos termos do art. 106, II, do CTN.
Em relação à retenção do IR sobre apenas algumas notas fiscais, é certo que à luz do art.
647 do RIR/99 o partido deveria ter efetuado a retenção. Contudo, diante da legislação
que sustenta tal preceito, o Decreto-Lei n°. 2.083, de 1983, é possível constatar que a
retenção configura antecipação do imposto devido na declaração de rendimentos da
beneficiária (art. 2°, § 1°.), de sorte que, a despeito da inocorrência do recolhimento
antecipado, não houve prejuízo ao erário, na medida que tais valores foram computados
na declaração de renda das referidas prestadoras de serviços.
Além disso, dos valores listados pela auditoria, constam indevidamente as notas fiscais
n°s. 354 e 372, emitidas por Gralha Comunicação e Vídeo Ltda. e pelo Instituto de
Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda., respectivamente, sobre as quais o requerente
efetuou o recolhimento dos impostos (docs. 03 e 04).
Portanto, a falta de lesão gravosa reduz a questão a mero descumprimento de obrigação
acessória, que nos termos do art. 113, § 3°., do CTN, gera penalidade pecuniária.
A suspensão de imunidade constitui sanção desproporcional em casos como esse, em
que não há prejuízo ou lesão à fazenda pública. Trata-se de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5°., LIV e XLVI da CF), ainda
mais ao se considerar que a falta de retenção do IR apontada pelo Fisco e de RS
3.417,90, e, quanto as contribuições sociais, a inobservância se restringe a duas notas
fiscais, somando R$ 734,76, quantias inexpressivas ao se considerar que, no período
examinado, o partido movimentou uma receita bruta aproximada de R$ 50 milhões, o
que demonstra que não houve desídia ou má-fé na falta dos recolhimentos. '
Por fim, salienta que a intenção da suspensão da imunidade tributária, prevista no § 1°
do art. 32 da Lei n°. 9.430, de 1996, é a punição daqueles que REITERADAMENTE
não observam os requisitos fiscais, ou que de forma perene transgridem as condições
impostas, o que não aconteceu no caso, pois as infrações apontadas, se ainda forem
assim consideradas, ocorreram isoladamente e traduzem valor mínimo.
- DO ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
A contestação à notificação foi apreciada pelo titular da DRF Brasília-DF, que em
20/12/2007 proferiu o Despacho Decisório às fls. 359/409, concluindo pela suspensão
da imunidade tributária do DEM, nos anos-calendário de 2002 a 2004, determinando a
expedição do competente Ato Declaratório Executivo.
Em seu arrazoado, a autoridade tributária inicialmente discorre sobre o instituto da
imunidade dos partidos políticos no texto constitucional e na legislação complementar
vigente (CTN), os procedimentos previstos em lei para suspensão da imunidade
tributária (art. 32 da Lei n°. 9.430, de 1996), a autorização legal dada ao Fisco Federal
para realização dos procedimentos de fiscalização em entidades beneficiária de
imunidade, os meios de prova admitidos pela legislação processual, a Lei Orgânica dos
Partidos Políticos (Lei n°. 9.096, de 1995), os princípios norteadores do processo
administrativo tributário, a responsabilidade tributária prevista no CTN e a legislação
que obriga a fonte pagadora a retenção do imposto de renda e das contribuições sociais.
Em seguimento, a autoridade tributária enfoca os fatos narrados na notificação como
determinantes da suspensão da imunidade tributária e aprecia as provas trazidas aos
autos pelo partido notificado.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Com relação aos pagamentos efetuados a título de despesas médicas com o Sr. Ernani
Gurgel de Lima, no importe de R$ 124.311,40, ressalta o Despacho Decisório que,
apesar de indiscutível a contribuição do referido senhor para o partido durante todos os
anos de serviço, não se pode ocultar o fato de que o pagamento de despesas de ordem
estritamente pessoal configura, de maneira inequívoca, distribuição de rendas do partido
não autorizada pela legislação regente, no caso o inciso I do art. 14 do CTN, com a
redação dada pela Lei Complementar n°. 104, de 2001: não distribuíram qualquer
parcela de seu património ou de suas rendas, a qualquer título.
Também não se pode entender que os citados pagamentos se enquadrem na situação
prevista no art. 458, § 2°., inciso IV da CLT, porque feitos de maneira pontual, sem
regularidade e tiveram caráter pessoal, sem caracterização de contraprestação de
serviços, pois não houve quitação por meio de emissão de RPA nem retenção de IR na
fonte.
No que tange à falta de retenção na fonte de IR, CSLL, Cofins e PIS, o Despacho
Decisório realça inicialmente que a primeira alegação do partido, de que não teria
sido respeitado o prazo de vigência do art. 30 da Lei n°. 10.833, de 2004, a partir de
01/02/2004, para retenção das contribuições sociais, não tem fundamento, haja
vista que os eventos apontados no Termo de Notificação Fiscal são de 05/02/2004 e
01/04/2004.
- É igualmente descabida a alegação de inobservância da Lei n°. 10.925, de 2004,
art. 5°, que criou o § 3° do art. 31 da Lei n°. 10.833, de 2004, dispensando a
retenção das contribuições sociais sobre os pagamentos inferiores a R$ 5.000,00,
pois basta a leitura direta das tabelas para constatar que os valores considerados
são superiores a esse limite.
Quanto à alegação do partido de que, nos casos de falta de retenção, não houve dano ao
erário, frisa a autoridade tributária que a obrigação de reter o imposto, garantindo sua
arrecadação antecipada, independe do evento futuro e incerto de o beneficiário incluir
em sua base de cálculo a receita auferida.
Sobre a informação do DEM de que os recolhimentos referentes às notas fiscais da
Gralha Comunicação e Vídeo Ltda. e do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul
Ltda foram efetuados, o despacho ressalta que tais pagamentos foram feitos somente em
14/11 e 22/11/2007, respectivamente, conforme comprovantes anexados à petição (fls.
353 e 355), o que demonstra omissão quando da lavratura da notificação, em
22/10/2007.
Relativamente ao argumento de que, diante da magnitude dos recursos movimentados
pela instituição partidária, os valores dos senões ocorridos são ínfimos, o despacho
realça que o princípio da insignificância, quando colocado na legislação tributária
federal, sempre trata de valores absolutos, como o estabelecido pelo art. 68 da Lei n°.
9.430, de 1996.
Encerra a autoridade tributária afirmando que a contestação à notificação não
apresentou fatos nem documentos que pudessem afastar a hipótese de suspensão da
imunidade tributária, determinando a expedição do competente Ato Declaratório
Executivo, publicado no DOU de 21/12/2007 (fl. 1.134) data em que o partido também
foi cientificado, por via postal, do Despacho Decisório em que se fundamentou o Ato
(AR colado à fl. 411).
- DA IMPUGNAÇÃO AO ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE
Em 21/01/2008, o DEM apresentou a petição impugnativa constante da petição acostada
às fls. 452/472, pugnando pelo cancelamento do Ato Declaratório Executivo que
suspendeu sua imunidade tributária, com os fundamentos a seguir expostos.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

- A imunidade outorgada pela constituição federal aos partidos políticos.
Inicialmente, o peticionário enfoca a natureza da imunidade tributária outorgada pela
Constituição Federal aos partidos políticos, por ser a premissa norteadora da
interpretação e a aplicação das normas que estabelecem requisitos e condições para
fruição da imunidade.
A regra imunizante prevista na Constituição veda o exercício da competência tributária
pelos entes públicos, em relação a determinadas entidades ou situações que mereceram
especial proteção pelo legislador constitucional. É uma regra que delimita a
competência tributária, estabelecendo a incompetência dos entes públicos para instituir
tributos sobre determinadas entidades ou situações.
Nesse sentido, Gilberto de Ulhôa Canto ensina que a "imunidade tributária é a proibição
de instituição e cobrança de tributos a pessoas e/ou sobre atos, fatos ou situações,
quando expressamente formulada na própria Constituição Federal”
Afirma o autor que "as regras imunitárias se caracterizam como restrição à dita
competência (referindo-se à competência impositiva), que a União, os estados, o
Distrito Federal e os municípios já recebem reduzida pela ablação que a própria Carta
Magna faz ao outorgá-la".
Tratando-se de entidades que exercem atividades consideradas de alto interesse público,
exercidas sem finalidade lucrativa, o legislador constitucional protege-as da tributação,
considerando que tais entidades não possuem capacidade contributiva .
O comentário de Aliomar Baleeiro é preciso:
"A imunidade, para alcançar os efeitos de preservação, proteção e estímulo, inspiradores
do constituinte, pelo fato de serem os fins das instituições beneficiadas também
atribuições, interesses e deveres do Estado, deve abranger os impostos que, por seus
efeitos econômicos, segundo as circunstâncias, desfalcariam o patrimônio, diminuiriam
a eficácia aos serviços ou a integral aplicação das rendas aos objetivos específicos
daquelas entidades presumidamente desinteressadas, por sua própria natureza "
(destacamos) .
A entidade imune, portanto, não persegue fins lucrativos e não possui capacidade
econômica para pagar tributos sem comprometer o desenvolvimento das atividades para
as quais foi concebida. Trata-se de uma questão ontológica, que diz respeito à própria
natureza da entidade imune.
Pois bem. Em relação aos partidos políticos, o artigo 150, VI, "c" da Constituição
Federal estabelece, verbis:
"Art 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, e'
vedado à União, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI- instituir impostos sobre: .
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades, sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da
lei. " (destacamos).
A imunidade aos partidos políticos foi concedida pelo legislador constitucional como
medida de preservação do regime democrático, que tem por fundamento o
pluripartidarismo político (art. 1°, V, da CF/88). De acordo com Roque Carrazza, "a
democracia não pode prescindir dos partidos políticos. E por intermédio deles que todas
correntes de opinião pública têm reais condições de fazer-se representar na chefia dos
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Executivos e nas Casas Legislativas " Por essa razão, "os partidos políticos são, em
suma, verdadeiros instrumentos de governo".
Os partidos políticos, embora constituídos na forma do direito privado (art. 17,
parágrafo 2°, da Constituição), desempenham atividade de nítido interesse público. Nas
palavras de Roque Carrazza, "em decorrência de seus fins marcadamente públicos, a
imunidade tributária alcança os partidos políticos de modo generoso ". Aliomar
Baleeiro, por sua vez, enfatiza que a "imunidade do partido politico e' da mesma
natureza daquela de que se revestem as próprios órgãos de governo. As dúvidas se
resolverão sempre no sentido da imunidade ".
Requisitos impostos pela legislação infraconstitucional. Limites da suspensão da
imunidade tributária.
A Constituição, ao outorgar imunidade às entidades discriminadas na alínea "c" do
inciso Vl do art. 150, impôs a cláusula "atendidos os requisitos da lei ".
A finalidade dos requisitos que podem ser estabelecidos pelo legislador
infraconstitucional é a de permitir ao aplicador do direito verificar se o destinatário da
imunidade é, de fato, aquilo que a norma constitucional quis efetivamente proteger da
tributação. Os requisitos servem para a análise da própria natureza da entidade e, como
consequência, a sua subsunção à regra imunizante. '
Os requisitos impostos pelo legislador infraconstitucional não podem, por
qualquer modo, implicar a restrição à própria imunidade. Com ensina Geraldo
Ataliba, a imunidade "é um direito público subjetivo, outorgado diretamente pelo
próprio texto constitucional ” Não é dado ao legislador ou ao aplicador do direito
restringir a imunidade mediante a imposição de requisitos que transbordam dos limites
da própria natureza do ente imune.
Referindo-se a esses requisitos, Geraldo Ataliba ensina que "a sua finalidade é,
exclusivamente, assegurar que a disposição constitucional não seja fraudada e dar
instrumento para que a administração possa reconhecer as hipóteses de abuso e
combatê-las”.
Os requisitos legais a que se reporta a Constituição, portanto, destinam-se a comprovar -
que a entidade é, de fato, destinatária da regra imunizante (ou seja, é um partido político
que desenvolve suas atividades sem perseguir fins de lucros etc.), e não um mero
instrumento fraudulento criado para encobrir uma atividade lucrativa.
Nas palavras de Misabel Derzi, ”importa, ao interpretar a Constituição de 1988 e o
Código Tributário Nacional, separar sempre o que é substância e essência da imunidade
daquilo que e acidental" . Os requisitos para fruição da imunidade devem dizer respeito
às características essenciais da entidade, ao próprio SER imune (por ex., ser entidade
educacional sem fins lucrativos), não podendo incluir aspectos meramente acidentais ou
acessórios.
Atendendo à determinação constitucional, o art. 14 do CTN – lei materialmente
complementar - estabelece:
"Art 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9” é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu património ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela LC n,° 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1°do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio.
O parágrafo 1° do art. 9° do CTN estabelece, por seu turno, que a imunidade
"não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da
prática de atos, previstas em lei, assecuratórios da cumprimento de obrigações
tributárias por terceiros".
Os requisitos legais alinhados nos artigos 9° e 14 do CTN praticamente reproduzem os
fundamentos essenciais da própria imunidade, ou seja, não aproveitar a interesses
privados (ausência de finalidade lucrativa), aplicar as rendas no interesse do País e
manter os meios adequados à comprovação do cumprimento desses requisitos
(escrituração regular).
Constatado o desatendimento aos referidos requisitos, estabelece o parágrafo 1° do art.
14 do CTN que a autoridade "pode suspender a aplicação do beneficio”.
Muito embora a conduta do agente administrativo pareça situar-se no campo do
"permitido", não há, entretanto, espaço para discricionariedade na suspensão da
imunidade outorgada a uma entidade. Trata-se, na verdade, de um "poder-dever"
imposto à autoridade, que deverá verificar se estão ou não presentes os requisitos
essenciais próprios da natureza da entidade imune.
Em outras palavras, a declaração de suspensão da imunidade depende de ter restado
demonstrada a descaracterização da natureza da entidade. Deve ficar inequívoco, por
exemplo, que a entidade, tida como sem fins lucrativos, na realidade apura e distribui
lucros aos seus dirigentes, como uma empresa qualquer.
Nessas hipóteses, a autoridade administrativa suspende a imunidade para permitir a
aplicação das sanções cabíveis ou a exigência de impostos que recaíam sobre as
atividades daquela entidade que não é atingida pela imunidade. Constatada a correção
das falhas imputadas (como, por exemplo, o recolhimento do imposto de renda que
deixou de ser retido pela fonte pagadora), não se justifica a manutenção da suspensão da
imunidade.
A análise que permitirá ao aplicador aferir se a entidade imune, por sua própria
natureza, subsume-se à regra imunizante prevista na Constituição deve se dar mediante
a aplicação do juízo de razoabilidade.
De acordo com a doutrina, o juízo de razoabilidade deve observar os seguintes critérios:
a necessidade (proibição do excesso ou principio da menor ingerência possível), a
adequação (entre os meios adotados e os fins legais) e a proporcionalidade (relaçao
custo-benefício em relação ao conjunto de interesses em jogo).
A observância do critério de razoabilidade implica, sempre, a busca pelo meio menos
gravoso para solução de qualquer litígio. Desse modo, um equívoco cometido pelo
contador da entidade, ainda que tenha implicado falta de retenção de imposto sobre a
renda na fonte, pode, no máximo, acarretar a exigência do tributo que deixou de ser
recolhido ou a aplicação de multa.
É nesse sentido que deve ser interpretada a cláusula que estabelece que a autoridade
"pode suspender a aplicação do beneficio ”. Em outras palavras, a autoridade só pode
declarar a suspensão da imunidade nos casos em que, observados os requisitos de
necessidade, adequação e proporcionalidade, não restar outra alternativa menos gravosa
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

para correção das irregularidades, fazendo se necessária a suspensão da imunidade (até
a satisfação das obrigações pela entidade imune).
Nesse sentido, ensina Bernardo Ribeiro de Moraes que "a Lei Complementar assegura
ao poder tributante apenas atribuição para suspender a imunidade, quando não
observados os requisitos, permanecendo a situação imunizadora, que não foi extinta, no
aguardo da comprovação fática do contribuinte ".
O que não se pode admitir, todavia, é que, sob a alegação de descumprimento de
obrigações meramente acessórias, por exemplo, seja permitido à Administração
contornar o desígnio constitucional da imunidade nas situações em que permanece
hígida a essência da atividade excluída da tributação pela regra imunizante.
Nesse sentido é o entendimento do Conselho de Contribuintes, como demonstra a
ementa abaixo transcrita:
"Processo Administrativo Fiscal - Suspensão da Imunidade.
Restando preservado o objetivo maior da exigência quanto à exatidão da escrituração,
qual seja, possibilitar ao Fisco o conhecimento da integralidade das operações realizadas
pela instituição, pequenos erros materiais na escrituração não desnaturam o direito ao
gozo da imunidade.
Para efeitos de gozo da imunidade, a jurisprudência atual não aceita restrições a fonte de
recursos da instituição.
A prova do desvio na aplicação de recursos da instituição a justificar a suspensão de sua
imunidade tributária, deve ser evidente e cabal. Pequenas irregularidades formais., não
são capazes de desnaturar a sua condição. " (3a Câmara do 1° Conselho, Relator Cons.
Alexandre Barbosa Jaguaribe, DJ de 29/08/2007, destaque do peticionário).
Em síntese, os requisitos impostos à fruição da imunidade devem ser analisados à luz do
critério de razoabilidade, limitada a suspensão da imunidade às hipóteses em que tiver
restado inequivocamente comprometida a própria natureza do ente protegido pela regra
imunizante.
No caso em análise, os fatos apontados pela fiscalização não dizem respeito às
características essenciais da entidade, não servindo como fundamento válido para a
suspensão da imunidade outorgada pelo legislador constitucional, como se passa a
demonstrar.
- Inexistência de distribuição de rendas (art. 14, I, do CTN).
Alega a fiscalização que teria havido distribuição de rendas do partido, tendo em vista o
pagamento, nos meses de janeiro a março de 2002, de despesas médicas incorridas para
o tratamento de antigo colaborador, Sr. Ernani Gurgel de Lima, em violação ao art. 14,
inciso I, do CTN (”não distribuírem qualquer parcela de seu património ou de suas
rendas, a qualquer título'). De acordo com a fiscalização, o pagamento teria caráter de
despesa de ordem pessoal, configurando "distribuição de rendas do partido não
autorizadas pela legislação regente "
No entanto, não merece prevalecer o entendimento da autoridade fiscal.
Em primeiro lugar, porque os partidos políticos, por sua própria natureza, não
desempenham atividade com finalidade lucrativa. Como já referido, a atuação do
partido politico é essencial para a manutenção do regime democrático. Na lição de
Baleeiro, "os partidos politicas são 'instrumentos de governo', entidades fundadas e
mantidas exclusivamente para fins públicos, como órgãos imediatos e complementares
da organização estatal" .
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Por essa razão, Hugo de Brito Machado afirma que "os partidos políticos, inclusive suas
fundações, bem como os sindicatos, por sua natureza não são entidades lucrativas. A
exigência de que se trate de instituição sem fins lucrativos, portanto, diz respeito apenas
às instituições de educação e de assistência social ”
Apesar de os partidos políticos configurarem entidades ontologicamente sem fins
lucrativos, estão sujeitos, assim como as demais referidas na alínea "c" do inciso VI do
art. 150 da CF, ao atendimento do requisito da não-distribuição de rendas ou patrimônio
a qualquer título (inciso I do art. 14 do CTN). Faz-se necessário, assim, delimitar a
abrangência dessa cláusula.
A distribuição de rendas ou patrimônio da entidade está vinculada à premissa de que o
seu beneficiário exerce função executiva/gerencial, ou seja, está diretamente vinculado à
própria geração de receitas ou ao incremento do patrimônio que venham a ser
distribuídos. Há, nessa hipótese, uma relação jurídica de cunho unilateral capaz de
provocar confusão patrimonial entre as pessoas física (dirigente) e jurídica (entidade),
na medida em que o destinatário da distribuição beneficia-se das próprias rendas que
gerou, assumindo caráter típico da atividade empresarial '
Em relação ao tema, Luciano Amaro esclarece:
"A inexistência de fim lucrativo (exigida pela Constituição) foi corretamente traduzida
pelo art. 14 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer a não distribuição de
participação ou renda. Com efeito, quando se fala em entidade sem fim lucrativo quer-
se significar aquela cujo criador (ou instituidor, ou mantenedor, ou associado, ou
filiado) não tenha fim de lucro para si, o que, obviamente, não impede que a entidade
aufira resultados positivos (ingressos financeiros, eventualmente superiores às despesas)
na sua atuação. Em suma, quem cria a entidade é que não pode visar lucro, A entidade
(se seu criador não visou lucro) será, por decorrência, sem fim de lucro, o que - repita-se
- não impede que ela aplique disponibilidades de caixa e aufira renda, ou que,
eventualmente, tenha, em certo período, um ingresso financeiro liquido positivo
(superavit)” (destaque do requerente). '
Roque Carrazza também ensina que a entidade sem fins lucrativos não perde essa
característica ainda que desenvolva atividades lucrativas, cujas receitas sejam
empregadas na execução de suas finalidades típicas. Contudo, alerta o autor que "o que
não pode haver - agora, sim - e' a distribuição do superavit aos fundadores, dirigentes ou
administradores. Noutros termos, não pode haver apropriação particular dos resultados
positivos, ou, mesmo, a intenção de fazê-lo (animus distribuendi) ”(destaque do
requerente).
Na mesma linha, ainda, é o pensamento de Hugo de Brito Machado, ao afirma que
"instituição sem fins lucrativos é aquela que não se presta como instrumento de lucro
para seus instituidores ou dirigentes".
Reforça o entendimento o disposto no art. 12, parágrafo 2°, alínea "a", da Lei n°
9.532/97, cuja legitimidade já foi inclusive corroborada pelo Supremo Tribunal Federal
(ADIn 1.802-MG), e que estabelece, verbis:
"§2° Para o gozo da imunidade, as instituições financeiras a que se refere este artí8 o,
estão obri adas a atender aos se intes re uisitos: a não remunerar› ou qualquer forma,
seus dirigentes pelos serviços prestados; ”
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes trilhou o mesmo caminho da doutrina.
Com efeito, a 1” Câmara do 1° Conselho, em acórdão relatado pela Conselheira Sandra
Maria Faroni, reconheceu que:
"A norma que veda 'remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados' é, a toda evidência, uma norma anti-abuso, e deve ser interpretada com
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

cautela. Na realidade, a lei buscou evitar a distribuição do patrimônio ou da renda aos
seus instituidores (sócios), travestida em benefícios e na remuneração por valores
incompatíveis com o mercado. E esses aspectos devem ser analisados caso a caso”
(acórdão 101-94.657, sessão de 12/08/2004, destaque do requerente).
Desse modo, a vedação de distribuição das rendas da entidade dirige-se aos criadores,
mantenedores, executivos, diretores etc., que, por terem criado e por dirigirem
efetivamente a instituição, poderiam, em tese, manipular as contas da entidade a fim de
encobrir uma finalidade verdadeiramente lucrativa (em seu beneficio próprio e não em
beneficio do desenvolvimento da atividade para a qual foi criada a entidade), ou seja,
justamente o tipo de fraude que a legislação visa coibir, nos termos da lição de Geraldo
Ataliba. .
No caso em análise, o Sr. Ernani Gurgel de Lima durante muitos anos prestou serviços
ao impugnante, atuando na defesa do partido junto à Justiça Eleitoral. Como
contraprestação aos serviços prestados, recebia remuneração indicada nos recibos de
pagamento a autônomos (RPA) juntados aos autos, sobre os quais foran regularmente
efetuadas as retenções de tributos incidentes (fato não contestado pela Fiscalização).
O negócio jurídico existente entre o impugnante e o Sr. Ernani sempre foi o de
prestação de serviços autônomos, no bojo de uma relação jurídica tipicamente bilateral.
O Sr. Ernani Gurgel de Lima jamais exerceu qualquer cargo de dirigente do partido, que
é qualidade exclusiva dos membros das Comissões Executivas Partidárias `(no
respectivo âmbito - nacional, estadual ou municipal), nos termos dos arts. 57 e seguintes
do Estatuto do PFL, vigente à época dos fatos (doc.j.).
Com efeito, o Capitulo VI do Estatuto do partido estabelece quem são os "Dirigentes
Partidários”: (a) Presidentes das Comissões Executivas (art. 66); (b) Vice-Presidentes
das Comissões Executivas (art. 67); (c) Secretários-Gerais (art. 68); (d) Primeiros-
Secretários (art. 69); (e) Segundos-Secretários (art. 70); (Í) Primeiro-Tesoureiro (art.
71); (g) Segundo-Tesoureiro (art. 72) e (h) membros das executivas (art. 73).
A natureza da relação jurídica bilateral existente entre o impugnante e o Sr. Ernani,
portanto, está perfeitamente identificada e não contestada pela Fiscalização, tornando-se
fato incontroverso. A prestação de serviços pelo Sr. Ernani, na qualidade de procurador
(delegado nacional) junto à Justiça Eleitoral, nunca envolveu qualquer tipo de atuação
como dirigente do partido (tanto que não há impugnação aos pagamentos a ele feitos,
refletidos nos RPA juntados aos autos).
1 Sendo assim, não se poderia concluir que o pagamento de despesas médicas,
devidamente comprovadas nos autos, pudesse adquirir o caráter de distribuição de
rendas a dirigente do partido, se tal conclusão não se extrai do fato conhecido
(pagamento de despesas médico-hospitalares para tratamento de saúde de prestador de
serviços não-dirigente).
De modo diverso, do fato conhecido se extrai que o partido pagou tais despesas a antigo
colaborador por mera liberalidade, como reconhecimento à sua dedicação e fidelidade
aos objetivos partidários.
Destaque-se que o pagamento das despesas médico-hospitalares em beneficio de
autônomo não configuraria remuneração para os fins da legislação previdenciária e do
imposto de renda na fonte, não prevalecendo, assim, o argumento da Fiscalização que,
embora afaste tal natureza, aduz que "ainda que fosse (referindo-se à contraprestação
pelos serviços), deveria o partido ter jeito a retenção do imposto ” (cf. fls. 401).
De fato, o art. 22, inciso III c/c art. 28, III da Lei n° 8.212/91 determina que a
contribuição ao INSS é devida pela empresa "sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

serviços" (autônomos). A exigência incide sobre o salário-de-contribuição, definido
como "a remuneração auferida em uma ou mais empresas ".
A incidência limita-se, tanto na hipótese de empregado quanto na de autônomo, à
remuneração decorrente da contraprestação do trabalho ou dos serviços, sendo essas as
suas causas determinantes. Nem se diga que a cláusula "a qualquer título " prevista no
art. 22, III, da Lei 8.212/91 poderia ter o condão de abranger inclusive pagamento de
despesas médicas a autônomo. Isso porque, conforme ensina Wladimir Novaes
Martinez, "pelo menos duas coisas o 'a qualquer titulo' não representa: I) ser qualquer
parcela; e 2) ser relativa a qualquer situação não decorrente do contrato de trabalho”.
Tendo em vista que o pagamento de despesas médicas em questão não se vincula à
causa da relação contratual existente entre as partes (prestação de serviços), afasta-se o
caráter remuneratório e, via de consequência, a possibilidade de sua inclusão na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Afastado o caráter remuneratório (contra prestacional) do referido pagamento, ate'
porque eventual (como reconhecido pela própria Fiscalização às fls. 400), sua natureza é
de doação por mera liberalidade, o que não sujeitaria os referidos montantes à
incidência do imposto de renda na fonte, por força de isenção concedida pela legislação
federal às doações em favor de pessoas físicas (artigos 39, XV, 119 e 121 do RIR/99).
Não e demais ressaltar, outrossim, que o pagamento das despesas médico-hospitalares
de colaborador, que não tinha condições financeiras para arcar como o tratamento de
grave doença que veio a acarretar o seu óbito, nada mais é do que a expressão de em
gesto puramente humanitário, adequado as finalidades e objetivos do impugnante, que,
nos termos do seu Estatuto, está obrigado a exercer suas atividades de acordo com a
declaração universal dos direitos do homem e da Constituição Federal, que asseguram o
direito de todas as pessoas à saúde e bem-estar.
Não se vislumbra, pois, qualquer descompasso entre os pagamentos das despesas em
questão e as finalidades essenciais do partido politico, o que é corroborado pela
aprovação das suas contas pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 34 da Lei n°
9.096/95.
Não se deve perder de vista, finalmente, que o requisito da inexistência de finalidade
lucrativa, assim como os demais requisitos impostos pela legislação complementar
devam ser interpretados com observância do critério de razoabilidade, conforme
exposto no item 3 desta impugnação.'
Ora, não é minimamente razoável a perda da imunidade outorgada pela Constituição aos
partidos políticos pelo fato de ter o impugnante arcado com despesas médico-
hospitalares de antigo colaborador, em situação gravíssima de saúde (que acarretou,
inclusive, o seu falecimento).
Em suma, não há que se falar em distribuição de rendas do partido, na medida em que o
Sr. Ernani Gurgel de Lima jamais exerceu cargo de dirigente, elemento essencial para
configurar a violação ao art. 14,1, do CTN, nos termos da doutrina e da jurisprudência.
Ademais, o pagamento poderia ser caracterizado, no máximo, como doação por mera
liberalidade para auxilio de antigo colaborador, dentro do escopo essencial do partido, o
que nem sequer caracterizaria hipótese de incidência de contribuição previdenciária ou
imposto de renda na fonte.
- Impossibilidade de suspensão da imunidade por falta de recolhimento de tributos
na fonte (art. 9, § 1°, do CTN).
Pretende-se suspender a imunidade do impugnante sob o fundamento de que a falta de
retenção de tributos incidentes na fonte sobre algumas notas fiscais de prestação de
serviços implicaria violação ao art. 9°, § 1° c/c art. 14, § 1°, do CTN.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Como exposto inicialmente, a Constituição Federal concede imunidade tributária a
determinadas entidades, entre elas os partidos políticos, por reconhecer a importância e
o interesse público nas atividades por elas desenvolvidas. Ao conceder a imunidade, o
legislador constitucional levou em consideração as características essenciais daquelas
entidades. Trata-se de uma questão ontológica. Em outras palavras, o partido politico é
imune em razão de ser um partido político.
O parágrafo 1° do artigo 9° do CTN estabelece que "o disposto no inciso IV
(imunidade) não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de
atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por
terceiros”.
Rubens Gomes de Sousa, ao comentar o referido dispositivo, esclareceu que ele foi
incluído no Código para deixar registrado algo que era objeto de dúvida, ou seja, quais
são os limites da imunidade. (..). O que o § 1° quis esclarecer foi que esta exclusão não
é total, mas é apenas exclusão do campo de aplicação da lei tributária, naquilo em que
esta lei estabeleça obrigação de pagar tributos; mas o conteúdo da lei tributária não se
limita a isso, compreende a prática de atos assecuratórios da cobrança do tributo devido
por quem de direito (...) "
Portanto, o dispositivo em questão destina-se a esclarecer que as entidades imunes
continuam sujeitas ao atendimento de deveres instrumentais (como a retenção, na
qualidade de fonte pagadora, de tributos devidos por terceiros).
Por seu turno, o parágrafo 1° do art. 14 do CTN estabelece que "na falta de
cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a autoridade competente
pode suspender a aplicação do beneficio ".
Ao contrário do que defende a Fiscalização, o requisito da necessidade de
observância dos deveres acessórios (como a obrigação de retenção de tributos na
fonte e a manutenção de escrita contábil regular - art. 14, Ill, do CTN) só se
legitima como causa suspensiva da imunidade se a sua falta impedir a
demonstração da ausência de finalidade lucrativa e da aplicação integral das
receitas no País (incisos I e II do art. l4 do CTN). Nos dizeres de Regina Helena
Costa, ”os chamados 'deveres de contorno', como denomina Renato Alessi, permanecem
exigíveis, nesta hipótese, justamente para avaliar se a imunidade deve ser mantida ".
A obrigação de cumprimento de deveres acessórios, portanto, não representa um fim em
si mesmo, o que deflui de sua própria natureza instrumental.
Assim sendo, a falta de retenção na fonte somente poderia gerar a suspensão da
imunidade caso restasse comprovado que a mesma se deu para encobrir alguma
irregularidade que desqualificasse ontologicamente a entidade, acarretando a perda da
imunidade outorgada pela Constituição. Seria o caso, por exemplo, se ficasse
demonstrado que a falta de retenção na fonte era utilizada para disfarçar a distribuição
de renda ou patrimônio da entidade imune aos seus dirigentes/criadores.
Nesse sentido é a lição de Roque Carrazza, ao afirmar que "os requisitos do art. 9°, § 1°,
do CTN (v.g., a retenção, na fonte, do IR devido por pagamentos feitos a terceiros),
justamente por não se referirem à demonstração da ausência de fins lucrativos, não têm
força jurídica para ensejar a perda ou a suspensão da imunidade das instituições de
educação ". Mais adiante, afirma o autor que o descumprimento de obrigação acessória
"gera responsabilidade de cunho administrativo, que não interfere nas características
intrínsecas da pessoa imune".
Tanto assim é que o procedimento de suspensão da imunidade está previsto no art. 32
da Lei n° 9.430/96, constando expressamente de seu § l° que a sua aplicação depende da
constatação de que a entidade imune "não está observando requisito ou condição
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

previsto nos arts. 9°, §1°, e 14, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código
Tributário Nacional”. Nos termos da legislação de regência, a suspensão requer
inobservância continua e reiterada das disposições legais, o que poderia indicar perda
efetiva das características essenciais da entidade imune. Não é permitida a suspensão,
entretanto, em decorrência de conduta isolada, pontual e episódica da entidade,
interpretação que está em consonância com a própria exegese do §1° do art. 14, no
sentido, como visto, de que a autoridade só ”pode” suspender a imunidade nos casos
que a infração reiterada por parte da entidade demonstrar a inobservância dos requisitos
essenciais da imunidade.
A suspensão da imunidade no caso concreto mostra-se completamente destituída de
razoabilidade, bastando observar que, após ampla fiscalização, que durou mais de dois
anos, foram apontadas faltas de retenção de valores infimos (no total de RS 3.417,90 a
titulo de IRF e R$ 734,76 de contribuições).
Ainda que não se mostrasse absolutamente inaplicável ao caso a suspensão da
imunidade tributária, quando menos não poderia subsistir a exigência, tendo em vista
que o impugnante promoveu o pagamento integral de todos os tributos que lhe foram
imputados, com os devidos acréscimos legais, como comprovam as guias de
recolhimento anexas (docs, j.), o que elide de forma definitiva qualquer
responsabilidade que se lhe pretenda imputar pelas infrações já corrigidas.
Note-se que o pagamento dos tributos com os devidos acréscimos moratórios já
configura, por si só, a sanção aplicável em decorrência da falta cometida. Seria até
mesmo anti isonômico que a simples falta de retenção de tributos (em valores irrisórios,
diga-se de passagem) pudesse acarretar, de um lado, a gravíssima sanção de perda de
imunidade para a entidade imune e, de outro lado, a mera imposição de multa moratória
caso a infração tivesse sido cometida por uma sociedade comercial qualquer.
A jurisprudência do Conselho de Contribuintes consolidou-se no sentido da
impossibilidade de suspensão da imunidade sob a acusação de mera falta de retenção de
tributos pela entidade, como se verifica das ementas abaixo transcritas:
INSTITUIÇÃO
DE
EDUCAÇÃO
-
IMUNIDADE
-
SUSPENSÃO
-
IMPROCEDÊNCIA - A suspensão de imunidade de Instituição de educação, para que
seja eficaz, deve estar calcada em sólidas provas do desvio de finalidade de que trata o
art. 14 do CTN, não se prestando como tais: (i) a acusação de insuficiência de
recolhimento de IRF que, ao fim e ao cabo, quando dos lançamentos que se seguiram,
na constituição do crédito tributário, não foram tomados em consideração, (ii) despesas
contabilizadas que, pela sua natureza, ainda que possam ser tomadas como indedutíveis,
não representaram distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou de rendas da
entidade e (iv) o pagamento de remuneração a dirigentes ocupantes de cargos
executivos. Precedentes do Poder Judiciário e dos Conselhos de Contribuintes.
IRPJ/CSLL - MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE - IMPROCEDÊNCIA - Mantida a
imunidade da instituição no julgamento do processo decorrente de sua suspensão, não é
cabível a manutenção dos lançamentos decorrentes da quebra então decretada pelo
Delegado da Receita Federal. " (7a Câmara do 1° CC, acórdão 107-08.343, Relator
Cons. Natanael Martins, sessão de 09/11/2005, destaque do requerente).
"IMUNIDADE - SUSPENSÃO - No caso de incidência na fonte como antecipação, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-
se, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual (PN COSIT 02/2002).
Se a suspensão da imunidade teve como único fundamento a falta de retenção do
imposto de renda na fonte sobre os rendimentos de aluguel que a entidade pagou, e se a
fonte prova que os beneficiários os incluíram nas respectivas declarações de
rendimentos apresentadas, não subsiste a suspensão da imunidade. Recurso provido. "
(1a Câmara do 1° CC. acórdão 101-95.134, Relatora Cons. Sandra Maria Faroni, sessão
de 11/08/2005, destaque do requerente, que cita, no mesmo sentido, o acórdão 101-
95.343, sessão de 25/01/2006).
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Em suma, a falta de retenção de tributos incidentes na fonte não configura requisito
capaz de implicar a suspensão da imunidade tributária, por não ser relacionado às
características essenciais da entidade imune. De qualquer modo, o requisito de
cumprimento de deveres instrumentais deve ser interpretado sob critério de
razoabilidade, que não está presente no caso, dados os valores irrisórios apontados pela
Fiscalização. Ademais, o pagamento dos valores indicados, com os acréscimos
moratórios, elide qualquer responsabilidade que lhe pudesse ser imputada em
decorrência das infrações já corrigidas, nos termos da jurisprudência do Conselho de
Contribuintes. '
- Conclusão.
Por todo o exposto, o requerente afirma ter ficado demonstrado que:
(i) a Constituição concede imunidade aos partidos políticos como forma de preservar o
regime democrático fundado no pluripartidarismo;
(ii) os requisitos impostos pela legislação infraconstitucional devem dizer respeito,
exclusivamente, às características essenciais da entidade, não podendo ser utilizados
para restringir a imunidade concedida pela Lei Maior;
(iii) o art. 14, § 1°, do CTN, ao estabelecer que a autoridade "pode" suspender a
imunidade das entidades que não preencham os requisitos nele estipulados limita a sua
aplicação aos casos em que restar configurada a descaracterização da natureza da
entidade;
(iv) a distribuição de rendas ou patrimônio teria como pressuposto mínimo que o seu
beneficiário fosse dirigente da entidade, nos termos da consolidada doutrina e
jurisprudência;
(v) o pagamento de despesas médicas para o tratamento de saúde de colaborador, que
prestava serviços remunerados ao partido e jamais exerceu cargo de dirigente partidário,
não configura distribuição de rendas ou patrimônio vedada pela legislação;
(vi) a par de não configurarem distribuição de rendas, as despesas médicas foram pagas
a título de doação por mera liberalidade, o que afasta a obrigatoriedade de retenção de
imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os montantes;
(vii) o requisito da necessidade de observância dos deveres acessórios (como a
obrigação de retenção de tributos na fonte e a manutenção de escrita contábil regular -
art. 14, lll, do CTN) só se legitima como causa suspensiva da imunidade se a sua falta
impedir a demonstração da ausência de finalidade lucrativa e da aplicação integral das
receitas no País (incisos I e II do art. 14 do CTN) e enquanto não cumprida a obrigação;
(viii) a mera falta de retenção de tributo incidente na fonte, de forma eventual e
esporádica, não legitima a suspensão de imunidade, mas apenas a aplicação das sanções
cabíveis na espécie, até por força do principio constitucional da isonomia; e
(ix) no caso, além de serem irrisórios, o impugnante recolheu, com os acréscimos legais,
os valores apontados pela fiscalização, o que ilide, por si só, a responsabilidade pelas
infrações já corrigidas, nos termos dos precedentes do Conselho de Contribuintes.
› Dos AUTOS DE Infração:
Em decorrência da suspensão da imunidade, foram lavrados contra a instituição
partidária os seguintes autos de infração:
1) IRPJ - ano-calendário de 2002 (fls. 963/968), com multa de oficio de 75% e juros de
mora calculados até 30/11/2007, totalizando RS 256.330,38, com ciência por via postal
em 28/12/2007 (AR colado à fi. 961);
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

2) CSLL - ano-calendário de 2002 (fls. 970/976), com multa de oficio de 75% e juros de
mora calculados até 30/11/2007, totalizando R$ 97.907,83, com ciência por via postal
em 28/12/2007 (AR colado à fl. 961);
3) IRPJ - anos-calendário de 2003 e 2004 (fls. 978/996), com multa de oficio de 75% e
juros de mora calculados até 29/02/2008, totalizando R$ 1.034.727,59, com ciência
pessoal em 27/03/2008 (fl. 979);
4) › CSLL - anos-calendário de 2003 e 2004 (fls. 998/996), com multa de oficio de 75%
e juros de mora calculados até 29/02/2008, totalizando R$ 395.928,79, com ciência
pessoal em 27/03/2008 (fl. 999);
5) › IRRF - multa e juros isolados sobre a falta de retenção e recolhimento nos anos-
calendário de 2003 e 2004 (fls. 1.016/1.022), totalizando R$ 1.505,83, com ciência
pessoal em 27/03/2008 (fi. 1.016);
6) › CSLL - multa e juros isolados sobre a falta de retenção e recolhimento no ano-
calendário de 2004 (fls. 1.024/ 1.028), totalizando RS 120,46, com ciência pessoal em
27/03/2008 (fl. 1.028);
7) COFINS - multa e juros isolados sobre a falta de retenção e recolhimento no ano-
calendário de 2004 (fls. 1.030/1.0234), totalizando R$ 359,33, com ciência pessoal em
27/03/2008 (fl. 1.030);
8) PIS - multa e juros isolados sobre a falta de retenção e recolhimento no ano-
calendário de 2004 (fls. 1.036/1.040), totalizando RS 78,30, com ciência pessoal em
27/03/2008(fl.1.036). _
_ DAS IMPUGNAÇÕES Aos Autos DE Infração - ANO-CALENDÁRIO DE 2002
Em 21/01/2008, o partido político apresentou a petição acostada às fls. 420/431,
impugnando os autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de
2002, dos quais tomou ciência em 28/12/2007, alegando que, afora as razões
manifestadas contra a suspensão da imunidade da instituição, existem fundamentos
autônomos pelos quais os lançamentos de oficio ora impugnados não podem subsistir, a
seguir expostos.
- NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE OFICIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS
PARA
IDENTIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
DE
APURAÇÃO
UTILIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. .
O Demonstrativo de Apuração de Resultados Tributáveis, que instrui os autos de
infração impugnados, não permite saber como a Fiscalização realizou os cálculos que
levariam aos tributos supostamente devidos. Isso, por si só, já leva à necessidade de
cancelamento da exigência fiscal, como se passa a verificar.
O art. 142 do CTN atribui competência à autoridade administrativa para a constituição
do credito tributário pelo lançamento, quando ela deve ”verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível” (destaca). Os arts. 196 e seguintes do CTN
estabelecem regras que disciplinam o exercício das competências atribuídas à
fiscalização para examinar se os particulares cumprem suas obrigações fiscais, de
acordo com os procedimentos estabelecidos em lei.
Esses procedimentos administrativos para exigência de tributos cuja arrecadação
compete à Secretaria da Receita Federal estão disciplinados no Decreto n° 70.235/72,
cujo art. 59, II, prescreve serem nulos os atos proferidos com preterição do direito de
defesa. Tal hipótese de nulidade configura-se, p. ex., quando o lançamento não
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

contempla motivação que ofereça suporte à exigência imposta, pressuposto, aliás,
obrigatório não só ao ato lançamento, mas a todos os atos administrativos (art. 37,
caput, da CF-88).
Em conformidade com o Decreto n° 70.235/72, o art. 2° da Lei n° 9.784/99 determina
que a Administração Pública deva obedecer, dentre outros, aos princípios da motivação
e da ampla defesa.
Portanto, os srs. agentes fiscais são obrigados a examinar os documentos fornecidos
pelo contribuinte para, a partir deles, motivar o ato que expedirão. Antes de chegar a
qualquer uma dessas conclusões, a fiscalização tem "um verdadeiro encargo da prova ou
dever de investigação " conforme sustenta Alberto Xavier.
Logo, o poder de fiscalização por meio de um procedimento fiscal, se é um poder (ou
competência) da Administração, é também um dever, sem o qual a atividade de
arrecadar tributos não pode ser validamente exercida. Nesse cenário, os diversos
instrumentos que lhe são conferidos no procedimento fiscal constituem meios para
atingir ou buscar a verdade material. No caso concreto, no entanto, a Fiscalização não
adotou essa conduta.
O Demonstrativo de Apuração de Resultados Tributáveis que instrui os autos de
infração impugnados não é suficiente para demonstrar os critérios e a forma de cálculo
utilizados pela Fiscalização para apuração dos tributos que seriam supostamente devidos
pelo Impugnante.
De fato, para demonstrar a inexistência de elementos que permitam a adequada
compreensão dos valores apontados pela Fiscalização, basta apontar que a Fiscalização
nem sequer demonstrou a origem dos valores utilizados como despesas e receitas do
período, discriminando-as como seria de rigor.
Além disso, muito embora os próprios cálculos da Fiscalização demonstrem que os
resultados dos períodos foram negativos (despesas maiores do que as receitas), apurou-
se, sem nenhuma explicação, um resultado positivo, sobre o qual incidiram as alíquotas
do IRPJ e da CSL, após uma compensação de prejuízos igualmente destituída de
fundamentação.'
A ausência de elementos mínimos capazes de permitir a identificação dos critérios de
cujo adotados pela Fiscalização configura inequívoco cerceamento do direito do
impugnante ampla defesa, implicando a completa nulidade dos autos de infração
impugnados.
- O DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO APONTA O IMPUGNANTE TEVE
DESPESAS MAIORES QUE AS RECEITAS AUFERIDAS NO PERÍODO.
Apesar de incompreensível, ao menos uma conclusão pode ser extraída do
demonstrativo preparado pela Fiscalização: as receitas auferidas pelo impugnante no
período foram sempre inferiores às despesas. Dessa forma, são nulas as exigências de
IRPJ e de CSL, por inexistência de renda/lucro tributáveis.
De fato, em relação ao trimestre encerrado em 30/09/2002, o demonstrativo aponta que
o resultado do período (receitas menos despesas) seria negativo (-R$ 1.810.795,70). O
demonstrativo indica, igualmente, que o resultado do trimestre seguinte, encerrado em
31/12/2002. seria igualmente negativo (-R$ l.193.944,19).
No entanto, desconsiderando a noção elementar de que resultados negativos não
equivalem a "renda tributável", a Fiscalização aponta, como "resultado trimestral", um
valor positivo (R$ 616.851,51). Aparentemente, a Fiscalização incidiu em algum
inexplicável erro de cálculo, em que transformou prejuízos em lucro.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Além disso, realiza a Fiscalização, sem maiores esclarecimentos, uma compensação
("resultado após compensação de prejuízo") que acaba resultando numa suposta base de
cálculo no valor de R$ 431.796,06.
Todavia, a compensação de prejuízos ocorre apenas nas situações em que a pessoa
jurídica tiver apurado lucro num determinado exercício, que poderá ser compensado,
observadas as limitações legais, com os prejuízos de exercícios passados.
Não é, todavia, o que ocorre no caso em análise, em que os próprios números indicados
pela Fiscalização apontam, sem margem a dúvidas, que o impugnante, nos dois
trimestres em questão, teve despesas maiores do que as receitas auferidas. Em outras
palavras, o que Fiscalização tributou foram prejuízos e não resultado positivo.
Por mais essa razão, não podem prevalecer os autos de infração impugnados.
- IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE IRPJ/CSLL CALCULADOS PELO
LUCRO REAL.
Os autos de infração ora impugnados baseiam-se em valores supostamente extraídos dos
balancetes apresentados pelo impugnante, que, ao que tudo indica, teriam sido utilizados
pela Fiscalização como base para apuração do lucro real Todavia, o Conselho de
Contribuintes firmou entendimento no sentido da nulidade das exigências de tributos
calculados com base no lucro real de entidades cuja imunidade tenha sido suspensa,
considerando que a contabilidade dessas pessoas é insuficiente para subsidiar tal
apuração, como se verifica dos seguintes julgados:
" "INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
TRIBUTARIA - As instituições de assistência social podem ter a imunidade tributária
suspensa nos termos do § 1o do artigo 14, por descumprimento dos seus incisos I, II
Jurídica e' o lucro real, presumido ou arbitrado, e III, e do artigo 9°§ 1o, todos da Lei n
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
IRPJ - BASE DE CALCULO - A base IRPJ - BASE DE CALCULO - LUCRO REAL -
A tributação com base no lucro real somente e cabível quando observadas todas as
normas pertinentes a esse regime de tributação, especialmente no que tange à apuração
dos resultados (mensal, trimestral, semestral ou anual), e aos pertinentes ajustes no lucro
líquido.
CSLL - BASE DE CALCULO - A diferença entre a receita e despesa (superavit) não se
confunde com o resultado apurado com observância da legislação comercial a que se
refere artigo 2o da Lei n 7. 689/88.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL/PIS - A decisão proferida no lançamento principal
estende-se aos demais lançamento face à relação de causa e efeito que vincula um ao
outro. Recursos de Oficio e Voluntário negados. " (7a Câmara do lo Conselho, Relator
Cons. Nilton Pêss, acórdão n° 105-13.709, sessão de 22/O1/2002).
"INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO - SUSPENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA
- As instituições de educação podem ter a imunidade tributária suspensa nos precisos
termos do parágrafo lo, do artigo 14, do Código Tributário Nacional, por
descumprimento dos incisos I e II, do mesmo artigo. Porém, o pagamento regular de
salários e outros benefícios aos diretores, não caracteriza a distribuição de lucros ou
rendas a dirigentes ou participação nos resultados pelos seus, administradores, por terem
sido considerados excessivos. IRPJ-BASE DE CALCULO - LUCRO REAL - A
tributação com base no lucro real somente e cabível quando observadas todas as normas
pertinentes a esse regime de tributação, especialmente no que tange ã apuração dos
resultados (mensal, trimestral, semestral ou anual), e aos pertinentes ajustes no lucro
líquido.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL/PIS - A decisão proferida no lançamento principal
estende-se aos demais lançamento face à relação de causa e efeito que vincula um ao
outro Recurso conhecido e provido. ” (la Camara do lo Conselho, Relator Cons. Paulo
Roberto Cortez, acórdão n° 105-13. 709, sessão de 21/08/2002, destacamos).
As entidades imunes, justamente por nao estarem sujeitas à exigência de tributos, não
estão obrigadas à manutenção de contabilidade com a observância de todos os requisitos
que são aplicáveis às pessoas jurídicas em geral. Por essa razão, uma vez declarada a
suspensão da imunidade tributária, não pode a Fiscalização arvorar-se sobre a
contabilidade da entidade até então considerada imune e lançar os tributos com base no
lucro real, cuja apuração depende de cálculos complexos, mediante deduções e
exclusões expressamente previstas na legislação.
Resta demonstrada, portanto, a nulidade dos autos de infração impugnados, que devem
ser imediatamente cancelados.
-
AS
RECEITAS
AUFERIDAS
PELO
PARTIDO
NÃO
CONFIGURAM
RENDA/LUCRO TRIBUTÁVEIS PELO IRPJ E PELA CSLL.
De acordo com o "Demonstrativo de Apuração de Resultados Tributáveis" utilizado
para instrução dos autos de infração ora impugnados, a Fiscalização computou, na
apuração dos resultados do período, as receitas denominadas "recursos próprios" e
"recursos do fim do partidário".
As receitas denominadas de "recursos próprios" são originadas, entre outras, de doações
de pessoas fisicas e jurídicas destinadas a constituição de seus fundos, nos termos do att
39 da Lei n° 9.096/95. Trata-se, fundamentalmente, de receitas de doação.
De outro lado, os "recursos do fundo partidário" originam-se do Fundo Especial de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos, disciplinado pelo artigo 38 da Lei n°
9.096/95. Trata-se de recursos públicos, previstos no orçamento da União e destinados
por lei ao desenvolvimento de atividades inerentes à função desempenhada pelos
partidos políticos.
- Ocorre, entretanto, que tanto os recursos oriundos de doação quanto os recursos
públicos componentes do Fundo Partidário representam meras transferências de capital
que não compõem renda ou lucro tributáveis.
Em primeiro lugar, faz-se necessária a análise dos limites impostos pela Constituição ao
outorgar competência à União para instituir imposto sobre a renda Isso porque, como se
sabe, toda outorga de competência tem um sentido positivo e outro negativo. Positivo,
na medida em que a União poderá exercer em sua plenitude o poder que lhe foi
conferido.
Negativo, porque não poderá haver atuação fora dos casos estabelecidos.
A Constituição Federal outorgou competência à União para instituir imposto sobre a
"renda e proveitos de qualquer natureza" (art. 153, Ill, da CF). Esses, portanto, os
limites constitucionais à tributação pelo imposto sobre a renda.
No âmbito da legislação infraconstitucional, o Código Tributário Nacional, lei
materialmente complementar, estabelece: -
"Art 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: V
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da , combinação de
ambos; -
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

11-proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Inúmeras são as definições da doutrina a respeito dos conceitos de "renda" e de
'proventos de qualquer natureza". A par das discussões doutrinárias, o fato é que,
independentemente da amplitude que se queira emprestar aos referidos conceitos, a
premissa básica é a de que a renda tributável configura um acréscimo patrimonial
originado de uma fonte produtora própria do beneficiário.
De fato, a geração de renda pressupõe um acréscimo patrimonial decorrente da
valorização do próprio capital ou como remuneração (contraprestação) das atividades
desenvolvidas pela pessoa jurídica.
'Nesse sentido é a lição de Ricardo Mariz de Oliveira:
”Outrossim, receita não é todo e qualquer ingresso de novo direito no património, mas,
sim, no geral e sem entrar em aspectos particulares, é aquele direito produzido pelo
próprio patrimônio - pelos recursos materiais, humanos, tecnológicos etc. que derivam
de direitos participantes do patrimônio -, sendo verdadeira remuneração de alguma
utilidade entregue a outrem através de algum negócio jurídico praticado pelo titular do
património mediante o uso dos componentes deste.
Daí podermos dizer que o patrimônio tem duas portas de entrada, uma a das receitas e
outra a das transferências patrimoniais. Pará os quatro tributos objetivados neste estudo
interessa somente a primeira dessas portas, pois apenas ela está abrangida pelas
respectivas competências constitucionais tributárias. A outra porta pode ser abrangida
pela competência quanto a outros tributos, como, por exemplo, a relativa ao imposto'
sobre transmissão imobiliária, mas não se confunde com a porta das receitas nem com a
respectiva competência tributária relativa à COFINS e à contribuição ao PIS ou com a
consequente competência para a cobrança do IRPJ e da CSL " (destacamos).
As doações e as transferências de recursos públicos, que configuram riquezas advindas
de outras fontes, não decorrentes do próprio patrimônio da entidade, representam meras
transferências de capital e que, por essa razão, não podem ser incluídas no conceito de
renda tributável.
A respeito do tema, Bulhões Pedreira afirma que "as transferências de capital não são
computadas no lucro porque são estranhas ao fluxo de renda recebido pela pessoa. (...).
As transferências são negócios unilaterais, nos quais quem transfere dinheiro não recebe
em troca outro direito ”
O conceito de renda tributável pressupõe, ainda, acréscimos patrimoniais a título
oneroso, o que exclui as doações e as transferências de recursos públicos, caracterizadas
como transferências de capital a titulo gratuito.
Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgado que versou
sobre o conceito constitucional de renda tributável:
"CONSTITUCIONAL
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
RENDA
-
CONCEITO. Lei n. 4.506, de 30. XI. 64, art. 38, C.F. 46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV,'
EC 1/69, art. 21, LV, CTN, art. 43.
I. - Rendas e proventos de qualquer natureza; o conceito implica reconhecer a existência
de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o
ingresso ou o auferimento de algo, a titulo oneroso CF., 1946, art. 15, IV, CF/67, art.
22, IV, EC 1/69, art 21, IV CTN, art. 43. 11 - Inconstitucionalidade do art. 38 da Lei
4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre lucros distribuídos.
111 -RE, conhecido e provido. "(RE n° 117.887, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 23/04/93,
destacamos).
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Para afirmar a intributabilidade dos acréscimos patrimoniais gratuitos, Henry Tilbery
relata circunstância ocorrida durante a tramitação do Anteprojeto que resultou no
Código Tributário Nacional. Naquela ocasião, restou suprimida a cláusula "acréscimo
patrimonial a titulo oneroso ou gratuito ", a respeito do fato gerador do imposto sobre a
renda.
Por essa razão, afirma o autor que "a pesquisa citada conclui pela manutenção do
conceito oneroso de imposto de renda no atual sistema constitucional, conclusão essa
que nos parece correta ”.
Tanto assim é que as subvenções para investimento e as doações feitas pelo Poder
Público são expressamente excluídas da apuração do lucro real, nos termos do artigo
443 do RIR/99: -
"Art 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as .subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos económicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (decreto-Lei n ° 1.598, de 1977, art. 38, § 2, e
Decreto-Lei n° 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I- registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art 545 e seus
parágrafos, ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
Em respeito aos limites extraídos da matriz constitucional, refletidos na legislação
complementar, as doações e demais transferências a título gratuito não compõem o fato
gerador do imposto sobre a renda.
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão, a única conclusão possível é a
de que as doações e as transferências de recursos públicos (fundo partidário), que
compõem a integralidade das receitas auferidas pelo Impugnante, estão fora do campo
de incidência do imposto sobre a renda. Por essa razão, devem ser canceladas as
exigências impugnadas. _
- ANOS-CALENDÁRIO DE 2003 E 2004
Em 24/04/2008, o partido politico apresentou a petição acostada às fls. 1.087/ 1.095,
impugnando os autos de infração relativos ao IRPJ e à CSLL do anos-calendário de
2003 e 2004, dos quais tomou ciência em 27/03/2008, alegando que, afora as razões
manifestadas contra suspensão da imunidade da instituição, existem fundamentos
autônomos pelos quais os lançamentos de oficio ora impugnados não podem subsistir, a
seguir expostos.
- NECESSIDADE DE APURAÇÃO ANUAL DA BASE DE CALCULO DO
IRPJ/CSL.
De acordo com o relatório fiscal que acompanha os autos de infração, os tributos em
questão foram apurados com base no lucro real trimestral, considerando que "o
Democratas não manifestou, na forma e prazo legais, a opção por uma das formas
alternativas de apuração do imposto ”.
No entanto, é preciso observar que, devido às peculiaridades do caso em análise, seria
inviável a manifestação do contribuinte por qualquer forma alternativa de apuração do
imposto, uma vez que, naquele momento (em que tal opção seria possível), era
plenamente reconhecida a imunidade outorgada ao impugnante.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Ou seja, não faria qualquer sentido que o impugnante, na qualidade de entidade imune,
manifestasse sua opção por uma forma alternativa de apuração do IRPJ/CSLL, que
somente valeria caso a sua imunidade viesse, por qualquer razão, ser suspensa pelas
autoridades fiscais.
Por essa razão, o fato de não ter havido "opção por uma das formas alternativas de
apuração do imposto ” não tem o condão de impor à entidade cuja imunidade foi
suspensa retroativamente uma forma mais onerosa de cálculo dos tributos supostamente
devidos.
No caso, a apuração trimestral do IRPJ/CSL apontou que o impugnante teria auferido
superávit (resultado positivo) nos seguintes trimestres: l° (R$ 1.271 .453,68') e 4° (R$
60.730,31) trimestres de 2003; 1o (R$ 405.945,73), 3° (R$ 801.081,52) e 4° (R$
122.801,69) trimestres de 2004, conforme demonstrativo de apuração de resultados
tributáveis que instrui os autos de infração.
No entanto, caso tivesse sido observado o regime de apuração anual, computando-se
todas as receitas auferidas e as despesas incorridas no ano, a base de cálculo dos tributos
supostamente devidos seria significativamente menor no ano-base de 2003 (resultado
positivo de R$ 333,366,542), ao passo que teria sido apurado prejuízo no ano-base de
2004 (resultado negativo de R$ 103.594,41).
Diante dos resultados consolidados em cada exercício, considerando tratar-se de
apuração retroativa de tributos supostamente devidos em razão da suspensão da
imunidade, deveria a fiscalização ter optado pela forma mais benéfica ao contribuinte,
que no caso seria o regime de apuração anual, em detrimento da apuração trimestral.
Portanto, devem ser cancelados os autos de infração impugnados, em razão da nulidade
dos critérios utilizados pela fiscalização para apuração dos tributos supostamente
devidos. Caso assim não se entenda, ao menos deve ser determinado o
redimensionamento da base de cálculo dos tributos supostamente devidos, utilizando-se,
para tanto, o regime anual de apuração do IRPJ/CSLL. '
-
AS
RECEITAS
AUFERIDAS
PELO
PARTIDO
NÃO
CONFIGURAM
RENDA/LUCRO TRIBUTÁVEIS PELO IRPJ E PELA CSLL.
Nesta capitulação, o impugnante traz à tona os mesmos argumentos e destaques
utilizados na contestação dos autos de infiação relativos ao ano-calendário de 2002,
anteriormente relatados.
_ Dos AUTOS DE INFRAÇÃO Não IMPUGNADOS
Conforme ressalva o despacho à fl. 139, não foram alvo de impugnação os autos de
infração relativos às multas e juros isolados sobre a falta de retenção e recolhimento de
IRRF, CSLL, Cofins e PIS, cujo crédito tributário foi apartado para cobrança em
separado nos autos do processo etiquetado sob o n°. 14033003089/2008-59.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 03-31.339 - 2a Turma da DRJ/BSB,
e-fls. 1179 e ss) indeferiu a impugnação interposta contra o Ato Declaratório Executivo, que
suspendeu a imunidade tributária da instituição, e julgou procedentes em parte os autos de
infração impugnados, por entender que devem ser canceladas as exigências do IRPJ e CSLL
relativas ao ano-calendário de 2002 devido ter sido comprovado que o autor do feito chegou a
um resultado tributável de R$ 616.851,51 no 4° trimestre/2002, quando, na realidade, não há
base de cálculo para tributação de IRPJ e CSLL naquele período.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/09/2009 (e-fl. 1212), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 20/10/2009 (e-fl. 1213), em que repete
os fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Cumpridas as demais condições de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que indeferiu a impugnação
interposta contra o Ato Declaratório Executivo, que suspendeu a imunidade tributária da
instituição, e julgou procedentes em parte os autos de infração impugnados, por entender que
devem ser canceladas as exigências do IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário de 2002 devido
ter sido comprovado que o autor do feito chegou a um resultado tributável de R$ 616.851,51 no
4° trimestre/2002, quando, na realidade, não há base de cálculo para tributação de IRPJ e CSLL
naquele período.
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário em que repete os fundamentos de sua impugnação/manifestação de inconformidade.
Por concordar com os fundamentos do Acórdão n. 03-31.339 - 2a Turma da DRJ/BSB (e-fls.
1179 e ss), que a julgou procedente em parte, reproduzo-os a seguir como razões de decidir, com
base no art. 57, § 30 do Regimento do CARF:
- DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
- Da imunidade outorgada aos partidos políticos
Dentre as limitações ao poder de tributar outorgadas pelo art. 150, VI, "c", da
Constituição Federal, está inserida a imunidade do patrimônio, renda ou serviços dos
partidos políticos, verbis:
Art 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidade, sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. (g.n.o.).
De pronto, a simples leitura do dispositivo deixa claro que para fruição da imunidade,
no tocante às organizações partidárias, a condição de partido politico é necessária, mas
não suficiente. Há que ser atendidos os requisitos da lei.
Estes requisitos foram fixados em lei complementar, no caso o CTN, que em seu art. 14
expressamente estabelece:
Art 14. O disposto na alínea ‘c’ do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
titulo; (Redação dada pela LC n° 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1°do artigo 9”, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do beneficio.
O §1° do art. 9° do CTN, ao qual o dispositivo em destaque faz remissão, declara que a
imunidade "não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática
de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por
terceiros.
Neste ponto, cabe uma conclusão: a eventual declaração de suspensão da imunidade não
descaracteriza a natureza da entidade, apenas a torna sujeita às regras gerais de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, no período em que deixou de
cumprir os requisitos exigidos pela lei para gozo do beneficio.
Outro aspecto relevante a ressaltar é o de que, constatada a inobservância de
qualquer dos requisitos legais, que implique suspensão da imunidade, não pode a
Administração Pública deixar de declarar o fato e deflagrar seus efeitos, em respeito ao
princípio da legalidade, insculpido genericamente no art. 5°., inciso II, e,
especificamente, no tocante à administração pública, no art. 37 da Constituição Federal.
A este respeito, é bastante esclarecedor o que leciona Alexandre de Moraes, in Direito
Constitucional (4a ed., Atlas, p. 282):
O tradicional princípio da legalidade, previsto no art. 5°, II, da Constituição › Federal e
anteriormente estudado, aplica-se normalmente na Administração Pública, porém
deforma mais rigorosa e especial, pois o administrador publico somente poderá fazer o
que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais espécies normativas,
inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva, pois na Administração Pública só
é permitido fazer o que a lei autoriza, diferentemente da esfera particular, onde será
permitido a realização de tudo o que a lei não proíba. Esse principio coaduna-se com a
própria função administrativa, de executor do direito, que atua sem finalidade própria,
mas sim em respeito à finalidade imposta pela lei, e com a finalidade de preservar-se a
ordem jurídica.
Na administração tributária, em particular, os atos são totalmente vinculados ou
regrados, significando que, na sua prática, o agente público fica inteiramente preso ao
enunciado da lei, em todas as suas especificações (Hely Lopes Meirelles, in Direito
Administrativo Brasileiro, 21” ed., Malheiros, p. 101).
Esclarecidos esses limites fundamentais, cabe apreciar se os fatos detectados pela
Fiscalização são, à luz da estrita legalidade, motivadores ou não da suspensão da
imunidade tributária do DEM.
Pagamento de despesas médicas
O pagamento, nos meses de janeiro a março de 2002, de despesas médicas incorridas
para o tratamento de antigo colaborador do partido, Sr. Ernani Gurgel de Lima, foi
qualificada pelo Fisco como violação ao requisito expresso no art. 14, inciso I, do CTN
"não distribuírem qualquer parcela de seu património ou de suas rendas, a qualquer
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

título, com o fundamento de que teria caráter de despesa de ordem pessoal,
configurando "distribuição de rendas do partido não autorizadas pela legislação regente”
Entende o requerente que a abrangência dessa restrição está adstrita à condição de que o
beneficiário exerça função executiva/gerencial na instituição, isto é, diretamente
vinculada à própria geração de receitas ou ao incremento do patrimônio que venham a
ser distribuídos. Afirma que este entendimento é o mesmo de que trata o disposto no art.
no art. 12, §2°, alínea "a", da Lei n° 9.532, de 1997, que estabelece, verbis:
§2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
Sobre este argumento, cabe desde logo um reparo. O mandamento do caput do art. 12 da
Lei n°. 9.532, de 1997, tem como destinatário as instituições de educação ou de
assistência social, não alcançando, por Óbvio, os partidos políticos. Se fosse vontade do
legislador que a regra abrangesse os partidos políticos, estes seriam expressamente
mencionados na dicção do dispositivo, ou, ainda, o texto faria referência a todas as
entidades enumeradas no art. 150, VI, c, da CF/88, o que não foi o caso.
No mesmo sentido, o Acórdão 101-94.657, da 1a Câmara do 1°. Conselho de
Contribuintes, invocado pelo impugnante, ao tratar da vedação do dispositivo legal em
destaque, por óbvio que não trata de matéria relacionada com instituição partidária, mas
com instituição de educação ou de assistência social.
Assim, não tem nenhuma relevância para o deslinde da questão o fato de o Sr. Ernani
Gurgel de Lima durante muitos anos ter prestado serviços remunerados ao impugnante,
atuando na defesa do partido junto à Justiça Eleitoral, como profissional autônomo, sem
jamais ter exercido qualquer cargo de direção na legenda partidária.
Assim, mesmo reconhecendo que a assunção das despesas médico hospitalares de
colaborador, que não tinha condições financeiras para arcar como o tratamento de grave
doença que veio a acarretar o seu Óbito, exprime um louvável gesto humanitário, não há
como ignorar, sob o ponto de vista estritamente tributário, que, ao efetuar desembolsos
dessa natureza, o DEM , objetivamente, terminou por 'transferir em beneficio de terceiro
parcela de suas rendas, o que caracteriza distribuição literalmente vedada pelo art. 14,
inciso I, do CTN (distribuição a qualquer título), constituindo inobservância de requisito
essencial exigido pela lei para fruição da imunidade tributária outorgada pelo texto
constitucional.
Não é ocioso lembrar que, segundo o que determina o art. 136 do CTN, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente,
salvo disposição de lei em contrário. No caso da imunidade, a lei que disciplina os
requisitos essenciais à fruição do beneficio e' cerrada, não contemplando tratamentos
excepcionais.
Em suma: dura lex, sed lex, e, neste aspecto, permanece vivido o ensinamento do
saudoso mestre Carlos Maximiliano, que em sua consagrada obra “hermenêutica e
Aplicação do Direito” (l7a ed., Forense, p. 332), deixou a seguinte lição sobre a
aplicação das leis fiscais:
(...) Tratam-se as normas de tal espécie como se foram rigorosamente taxativas; deve,
por isso, abster-se o aplicador de lhes restringir ou dilatar o sentido. Muito se
aproximam das penais, quanto à exegese; porque encerram prescrições de ordem
pública, imperativos ou proibitivas, e afetam o livre exercício dos direitos patrimoniais.
Não suportam o recurso à analogia, nem a interpretação extensiva; as suas disposições
aplicam-se no sentido rigoroso, estrito.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

De outra parte, a aprovação das contas do partido pela Justiça Eleitoral, nos termos do
art. 34 da Lei n° 9.096, de 1995, significa que a instituição se conduziu com lisura sob a
ótica da legislação eleitoral, que não envolve aspectos da legislação tributária.
Quanto ao argumento da inexistência de finalidade lucrativa, assim como os demais
requisitos impostos pela legislação complementar devem ser interpretados com
observância do critério de razoabilidade, não há possibilidade de o agente público, por
estar obrigado por dever de oficio à lei em seu sentido estrito, agir de modo diverso ao
mandamento legal, como foi anteriormente enfocado.
Há que se destacar, entretanto, que, ao fim, a suspensão da imunidade concernente
ao ano-calendário de 2002 termina por afigurar-se inócua, na medida em que os
lançamentos tributários relativos a este ano-calendário não se sustentam, como
será detalhado adiante.
- Falta de recolhimento de tributos na fonte (art. 9, § 1°, do CTN).
No entendimento do requerente, o requisito da necessidade de observância dos deveres
acessórios (como a obrigação de retenção de tributos na fonte e a manutenção de escrita
contábil regular - art. 14, III, do CTN) só se legitima como causa suspensiva da
imunidade se a sua falta impedir a demonstração da ausência de finalidade lucrativa e da
aplicação integral das receitas no Pais (incisos I e Il do art. 14 do CTN).
Veja-se a dicção do art. 14 do CTN e seus incisos, verbis:
Art 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela LC n° 104, de 2001) .
II - aplicarem integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A redação do comando do caput do art. 14 do CTN, ao determinar que as entidades
beneficiárias de imunidade tributária ficam subordinadas à observância dos requisitos
enumerados em seus incisos de I a III, que são independentes, não deixa dúvida que a
falta de observância de um deles constitui, por si só, motivo suficiente para a suspensão
da imunidade.
Não há a cláusula condicionante enxergada pelo requerente.
Esta circunstância é insofismável a partir da redação do próprio art. 32 da Lei n° 9
430, de 1996, que reza expressamente em seu §1° que a suspensão da imunidade
tributária depende da constatação de que a entidade imune "não está observando
requisito ou condição previsto nos arts. 9°, §1°, e 14, da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”.
A legislação de regência enfocada não fala em nenhum momento que a suspensão
requer inobservância contínua e reiterada das disposições legais, como argui o
requerente, sendo, também neste ponto, equivocada sua argumentação no sentido de que
não seria permitida a suspensão em decorrência de conduta isolada, pontual e episódica
da entidade, e que a autoridade só poderia suspender a imunidade nos casos que a
infração reiterada por parte da entidade demonstrasse a inobservância dos requisitos
essenciais da imunidade.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

De outra parte, constatada pelo Fisco a falta de cumprimento de qualquer dos requisitos
impostos por lei para fruição da imunidade, como foi o caso da ausência de retenções na
fonte, eventual regularização após a instituição haver sido notificada da transgressão
não tem o efeito de afastar a responsabilidade pelo cometimento da infração, à luz do
disposto no art. 138 do CTN, parágrafo único, verbis:
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração..
Quanto à jurisprudência do Conselho de Contribuintes colacionada pelo interessado, no
sentido da impossibilidade de suspensão da imunidade sob a acusação de falta de
retenção de tributos pela entidade, aquelas decisões, além de terem seus efeitos restritos
à parte litigante, na forma do art. 472 do CPC, não possuem o caráter de norma
complementar da legislação tributária, por ausência de lei que lhes atribua eficácia
normativa (CTN, art. 100, inciso II, in ƒine).
Por fim, em relação à alegação de que, além de resultarem de episódios pontuais, os
valores não retidos não são significativos, reclamando interpretação da lei com
observância do critério de razoabilidade, repisa-se que não há possibilidade de o agente
público, obrigado por dever de oficio ao cumprimento da lei em seu sentido estrito, agir
de modo diverso expresso mandamento legal.
Por todo o exposto, não reparos a fazer ao Ato Declaratório Executivo que suspendeu a
imunidade tributária do Democratas.
_ DAS IMPUGNAÇÕES Aos AUTOS DE INFRAÇÃO
- ANO-CALENDÁRIO DE 2002
- Da ausência de base de cálculo para tributação do IRPJ e da CSLL
Dentre os argumentos aduzidos pelo impugnante contra os autos de infração, há um que
realmente fulmina os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano calendário de 2002,
o que toma desnecessário apreciar as demais razões suscitadas.
De fato, o valor tributável em que assentam as exigências de oficio foi calculado na
forma do demonstrativo acostado à fl. 965, o qual retrata, em síntese, que do balanço
entre receitas e despesas, no 3° e 4° trimestres de 2002, foram apurados resultados
negativos nos montantes de R$ 1.810.795,70 e R$ 1.193.944,19, e, equivocadamente, o
autor do feito chegou a um resultado tributável de R$ 616.851,51 no 4° trimestre/2002,
quando, na realidade, não há base de cálculo para tributação de IRPJ e CSLL.
Diante deste flagrante erro de fato, cabe afastas as exigências lançadas de ofício,
tomando inócua a suspensão da imunidade tributária do ano-calendário de 2002.
- ANOS-CALENDÁRIO DE 2003 E 2004
- Da apuração trimestral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
É coerente a manifestação do impugnante quando observa que, devido às peculiaridades
do caso, seria inviável sua opção por qualquer forma de apuração do IRPJ e da CSLL,
uma vez que gozava de imunidade.
Entretanto, uma vez suspensa a imunidade, fica a entidade sujeita, nos períodos
alcançados pela suspensão, às regras gerais de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, como se frisou ao apreciar a manifestação de inconformidade interposta contra
a suspensão do beneficio.
Entende o impugnante que, considerando tratar-se de apuração retroativa de tributos
supostamente devidos em razão da suspensão da imunidade, deveria a fiscalização ter
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

optado pela forma mais benéfica ao contribuinte, que no caso seria o regime de
apuração anual, em detrimento da apuração trimestral, considerada nos lançamentos de
oficio.
A respeito deste questionamento, cabe inicialmente esclarecer que, a partir de 1° de
janeiro de 1997, com o advento da Lei n°. 9.430, de 1996, a regra geral de tributação do
IRPJ e da CSLL devidos pelas pessoas jurídicas passou a obedecer a periodicidade
trimestral, na forma determinada pelo caput do an. 1°, c/c o art. 28 da predita Lei,
verbis:
Art. 1o. A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1a a 3°, 5°a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
A tributação em bases anuais, reclamada pelo impugnante, foi reservada pela mesma
Lei àquelas pessoas jurídicas que optaram pelo pagamento mensal do imposto e da
contribuição em bases estimadas, conforme reza o art. 2° e §§ do texto legal em
comento:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de calculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei n” 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1“e 2”do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n. 9. 065, de 20 de junho de 1995.
§ 1° O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2° A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficara sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1°e 2o do artigo anterior.
No caso, tratando-se de entidade imune, é evidente que, no ano-calendário respectivo,
não havia razão de ser a opção por qualquer forma de tributação, o que afasta
possibilidade de, com a suspensão da imunidade, aplicar-se a regra da periodicidade
anual prevalecendo, por consectário, a apuração trimestral.
- Do conceito de renda para efeito de tributação do IRPJ e da CSLL
Para determinação dos valores tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, a fiscalização partiu
das receitas auferidas pelo partido a titulo de “recursos próprios” e “recursos do fundo
partidário”.
Esclarece o impugnante que as receitas denominadas de "recursos próprios" são
originadas, fundamentalmente, de doações de pessoas físicas e jurídicas destinadas à
constituição de seus fundos, nos termos do art. 39 da Lei n° 9.096, de 1995. De outro
lado, os "recursos do fundo partidário" originam-se do Fundo Especial de Assistência
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Financeira aos Partidos Políticos, disciplinado pelo art. 38 da mesma Lei, trata-se de
recursos públicos, previstos no orçamento da União e destinados por lei ao
desenvolvimento de atividades inerentes à função desempenhada pelos partidos
políticos.
No entendimento do impugnante, entretanto, ambas as fontes de recursos configuram
meras transferências de capital que não constituem renda ou lucro tributáveis, pois
independentemente da amplitude que se queira emprestar aos conceitos de “renda e
proventos de qualquer natureza ” constantes do art. 153, III, da CF, ou do art. 43 do
CTN, a premissa básica é a de que a renda tributável configura um acréscimo
patrimonial originado de uma fonte produtora própria do beneficiário.
A respeito dessa discussão a respeito da natureza dos recursos ingressados da
instituição, há que se considerar inicialmente que, independentemente da fonte
produtora da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, o relevante é que, para
configuração do fato gerador do imposto de renda, dela resulte um acréscimo
patrimonial.
Esta é a interpretação que se extrai da dicção contida no art. 43 e inciso II, do CTN,
estendendo-se o mandamento, no que couber, à incidência da CSLL, de acordo com o
que estabelece a Lei n°. 7.689, de 1988, que instituiu a contribuição. O legislador, neste
aspecto, privilegiou o principio pecunia non olet, o que se toma mais evidente com o
acréscimo ao artigo do § 1°., pela LC n°. 104, de 2001: A incidência do imposto
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Apenas para complementar, acrescenta-se o que diz o Prof. Zuudi Sakakihara, in
Código Tributário Nacional Comentado (obra coletiva, coordenada por Vladimir Passos
de Freitas, 3a ed., Revista dos Tribunais, 2005, p. 156): Embora o património venha
definido pelo direito civil como uma universalidade, ao direito tributário, que se
preocupa com a instituição do tributo, interessa o seu aspecto material, devendo o
património ser considerado em sua dimensão quantitativa, traduzida em valores
monetários.
Sob esta ótica quantitativa, constitui fato de pronto perceptível de que do ingresso dos
recursos provenientes das fontes supridoras do partido resultou em acréscimo
patrimonial, na medida em que, do balanço entre receitas e despesas, a fiscalização
constatou resultados superavitários nos períodos de apuração objeto da autuação.
Assim, configura-se que, pelas disposições gerais, a situação em comento possui os
pressupostos necessários e suficientes para ensejar a tributação do IRPJ e da CSLL, que
só pode ser afastada por expressa disposição especial que porventura determine a não
incidência, na forma do art. 176 do CTN.
Como frisado anteriormente, na aplicação da lei tributária ao agente público é defeso
estender ou ampliar o sentido da lei, e, assim, quando o inciso ll do an. 43 do CTN
determina que os acréscimos patrimoniais constituem fato gerador do tributo, não é
cabível restringir a hipótese de incidência apenas aos acréscimos patrimoniais
resultantes de recursos ingressados a título oneroso. Não se pode, inclusive, nesta
circunstância, aplicar analogicamente o disposto no art. 443 do RIR/99, até mesmo por
não se estar diante de subvenção para investimento ou doação feitas pelo Poder Público,
visto que os recursos do denominado Fundo Partidário não tem essa natureza, como se
percebe pela redação do art. 38 da Lei n°. 9.065, de 1995:
Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo
Partidária) é constituído por:
I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis
conexas;
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

II - recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou
eventual;
III - doações de pessoa física ou jurídica, efetuadas por intermédio de depósitos
bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; '
IV - dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de
eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária,
multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995.
Quanto ao entendimento do STF expresso em julgamento de recurso extraordinário,
limitando a hipótese de incidência ao acréscimo patrimonial derivado unicamente do
ingresso de recursos auferidos a título oneroso, aquele decisório tem efeito
exclusivamente inter partes, na forma do art. 472 do CPC, como mencionado
anteriormente.
Diante do exposto, VOTO pelo indeferimento da impugnação interposta contra o Ato
Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade do partido politico e pela
procedência parcial dos autos de infração impugnados, devendo ser canceladas as
exigências do IRPJ e CSLL relativas ao ano-calendário de 2002.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator, quando proferiu seu voto.
O caso em análise diz respeito à suspensão de imunidade de Partidos Políticos,
pelo fato de ter sido constatado infringência ao §1o do art. 9o e ao inciso I do art. 14, ambos do
CTN.
Para o ano de 2002, a Recorrente teve sua imunidade suspensa em razão de
pagamento de despesas médicas incorridas para o tratamento de saúde do Sr. Ernani Gurgel de
Lima. E, como relação ao anos-calendários de 2003 e 2004, a motivação da suspensão da
imunidade consistiu na falta de retenção de impostos e na falta de regularidade fiscal.
Com referência ao ano de 2002, a Recorrente não nega que realizou ditos
pagamentos para custear tratamento de saúde de seu membro honorífico, porém aduz inexistir
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

qualquer descompasso entre ditos pagamentos com as finalidades essenciais do partido político.
Logo, não há controvérsia se existiu ou não pagamento a tal título, o que se discute é se a
despesa referida configura-se distribuição de lucro para este membro ou não.
Entendo que se trata de uma mera liberalidade e que, de fato, não estaria entre
as atividades típicas do Partido Político autuado. Porém, nesse cenário, penso que a suspensão da
imunidade deveria recair apenas em relação a esta verba e não sobre a totalidade dos valores
recebidos pelo Partido. Aqui não cabe a lógica do tudo ou nada, mas da proporcionalidade,
segregando-se aquela verba dos demais valores recebidos, para tributá-la separadamente.
Assim, não subsiste a suspensão da imunidade para o ano de 2002.
Quanto aos anos-calendários de 2003 e 2004, a DRJ manteve a decisão de
suspensão de imunidade da Recorrente sob o fundamento de que a falta de retenção de tributos
incidentes na fonte sobre algumas notas fiscais de prestação de serviços implicaria violação ao
art. 9o, §1o c/c art. 14, §1, do CTN.
A Constituição Federal concede imunidade tributária a determinadas entidades,
entre elas os Partidos Políticos, por reconhecer a importância e o interesse público nas atividades
por elas desenvolvidas. Ao conceder a imunidade, o legislador constitucional levou em
consideração as características essenciais daquelas entidades. Trata-se de uma questão
ontológica. Em outras palavras, o Partido Político é imune em razão de ser um Partido Politico.
O parágrafo 1o do art. 9o do CTN estabelece que “o disposto no inciso IV
(imunidade) não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas, da condição de
responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos,
previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros”.
Este dispositivo destina-se a esclarecer que as entidades imunes continuam
sujeitas ao atendimento de deveres instrumentais (como a retenção, na qualidade de fonte
pagadora, de tributos devidos por terceiros).
Por seu turno, o parágrafo 1o, do art. 14, do CTN estabelece que “na falta de
cumprimento do disposto neste artigo, ou no §1o do artigo 9o, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício”.
A contrário do que sustenta a Fiscalização, a DRJ e o i. Relator, o requisito da
necessidade de observância dos deveres acessórios (como a obrigação de retenção de tributos na
fonte e manutenção de escrita regular – art. 14, II, do CTN), só se legitima como causa
suspensiva da imunidade, se a sua falta impedir a demonstração da ausência de finalidade
lucrativa e da aplicação integral das receitas no país inciso I e II do art. 14 do CTN). Nos dizeres
de Regina Helena Costa, “os chamados ‘deveres de contorno’, como denomina Renato Alessi,
permanecem exigíveis, nesta hipótese, justamente para avaliar se a imunidade deve ser
mantida”1
A obrigação de cumprimento de deveres acessórios, portanto, não representa
um fim em si mesmo, o que deflui de sua própria natureza instrumental.

1 Imunidades Tributárias, Malheiros, São Paulo, 2001, p. 50.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10168.003936/2007-18

Portanto, a falta de retenção na fonte somente poderia gerar a suspensão da
imunidade caso restasse comprovado que a mesma se deu para encobrir alguma irregularidade
que desqualificasse ontologicamente a entidade, acarretando a perda da imunidade outorgada
pela Constituição. Seria o caso, por exemplo, se ficasse demonstrado que a falta de retenção na
fonte era utilizado para disfarçar a distribuição de renda ou patrimônio da entidade imune aos
seus dirigentes.
Tanto é assim que o procedimento de suspensão de imunidade está previsto no
art. 32 da Lei no 9.430/96, constando expressamente em seu §1o, que a sua aplicação depende da
constatação de que a entidade imune “não está observando requisito ou condição previsto nos
arts. 9o, §1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996 – Código Tributário Nacional”.
Assim, nos termos da legislação de regência, a suspensão requer inobservância
de disposições legais, que poderia indicar perda efetiva das características essências da entidade
imune. Não é permitida a suspensão, entretanto, em decorrência de conduta isolada, pontual e
episódica da entidade, interpretação que está em consonância com a própria exegese do §1o do
art. 14, no sentido, como visto, de que a autoridade só “pode” suspender a imunidade nos casos
que a infração da entidade demonstrar a inobservância dos requisitos essenciais da imunidade.
A suspensão de imunidade constitui sanção desproporcional em casos como
esse. Trata-se de ofensa ao princípio da proporcionalidade, ao se considerar que a falta de
retenção do IR apontada pelo Fisco e de RS 3.417,90, e, quanto as contribuições sociais, a
inobservância se restringe a duas notas fiscais, somando RS 734,76, quantias inexpressivas ao se
considerar que, no período examinado, o partido movimentou uma receita bruta aproximada de
R$ 50 milhões, o que demonstra que não houve desídia ou má-fé na falta dos recolhimentos.
Além disso, reputaria despropositado (e também sem qualquer razoabilidade) o
entendimento de que a simples falta de retenção de tributos pudesse acarretar, de um lado, a
gravíssima sanção de perda de imunidade de entidade imune e, de outro lado, a mera imposição
de multa isolada caso a infração tivesse sido cometida por uma sociedade comercial qualquer.
Desta forma, a falta de retenção de tributos incidentes na fonte não deve
configurar requisito capaz de implicar a suspensão da imunidade tributária, por não ser
relacionado às características essenciais da entidade imune. Ademais, como visto, o requisito de
cumprimento de deveres instrumentais deve ser interpretado sob critério de razoabilidade, dado
os valores irrisórios apontados pela Fiscalização.
Desta forma, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade tributária da instituição
autuada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1274
DF CARF MF
Original